Tribunal: TJDFT
Processo: 0017555-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017555-70.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ADAO MIGUEL LIMA, AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS, ANA MARIA DE AZAMBUJA LIMA, ANTONIO ALVES SIQUEIRA, ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO, ASSIS ALVES CARDOSO, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CURRALINHO DE BRAZLANDIA, CELIO AFONSO DE ALARCAO, CELSO PAULO AFONSO DE ALARCAO, COLETO CARDOSO DE OLIVEIRA, DELCI CARDOSO DE OLIVEIRA, DONATO ALVARO GOLANOSWKI, EVERTON DE CAMPOS QUEIROZ, FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, GABRIEL CALDAS BOMFIM, GERALDO MAURICIO MAIA, OSMAR LUIZ DE ALCANTARA, IVA MARIA DE OLIVEIRA, JOSE BRAZ FILHO, JOSE EUSTAQUIO VIEIRA, JULIETA CARLOS BRAZ, JULIO BERTRANDO QUIRINO DA COSTA, LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ SERGIO DE JESUS QUEIROZ, MARCIA DE OLIVEIRA MAIA, MARIA DE FATIMA CASTRO ALVES QUEIROZ, NELSON AFONSO DE ALARCAO, NOEMY DE OLIVEIRA DA SILVA, SEBASTIAO CARDOSO DE OLIVEIRA, WALDEVI DE ABREU LIMA, WALTER AYRES CAVALCANTE, WALTER CAVALCANTE JUNIOR, ERNESTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ENEIAS JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes do E. STJ. 2. Verificada a inexigibilidade do título exequendo, deve o exequente arcar com os ônus da sucumbência. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 85 do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo TJMT. Assevera que ao deixarem de adimplir a dívida ao tempo da distribuição da ação, os recorridos deram causa ao ajuizamento, devendo recair sobre eles os ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que o título exequendo era inexigível, razão pela qual os ora recorridos não deram causa à execução, ao contrário do que pretende demonstrar o recorrente. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Já decidiu a Corte Superior que a revisão da “distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 238.050/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Ademais, as hipóteses fáticas dos julgados tidos por divergentes não se assemelham e, conforme reiterada jurisprudência do STJ, “É inadmissível o recurso especial fundado na divergência quando dessemelhantes as premissas fáticas que fundam o acórdão recorrido e os paradigmas.” (REsp 1798937/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1702619/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012